Tribunal: STF
Processo: ARE 730055
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 15.440/2011 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. GRATUIDADE DE INGRESSO DOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, ACOMPANHADOS DE RESPONSÁVEL, NAS ATIVIDADES DESPORTIVAS REALIZADAS EM ESTÁDIOS E GINÁSIOS LOCALIZADOS NO REFERIDO ESTADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E CONCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO PROCURADOR DO ESTADO PARA RECORRER. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.